Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, § 2o, DO CPC. PAGAMENTO DO DÉBITO E QUITAÇÃO DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO.

De acordo com princípio da boa-fé, que orienta as relações processuais, as partes devem, durante o litígio, agir com lealdade e transparência, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de até cinte por cento (20%) sobre o valor da causa
Havendo proposta do réu e concordância do autor, o efetivo pagamento do débito e quitação do contrato referente à busca e apreensão não há de se falar em prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
Ausente conduta que evidencie quaisquer das hipóteses insertas no art. 77, do CPC, não se mostra possível a condenação da parte contrária por ato atentatório à dignidade da justiça.
Apelo provido.